Tribunal: STF
Processo: RE 529439
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DO ARESTO IMPUGNADO PELA
   DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA DE OBJETO DO APELO
   EXTREMO.
O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao
   recurso especial interposto simultaneamente com o apelo extremo.
   Decisão essa que substituiu o acórdão proferido pelo Tribunal de
   origem. Logo, o recurso extraordinário se encontra prejudicado.
   Precedente: AI 227.510, sob a relatoria do ministro Marco
   Aurélio.
Agravo regimental manifestamente infundado, ao qual se
   nega provimento.
Condenação da parte agravante a pagar à parte
   agravada multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da
   causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
   condicionada ao depósito do respectivo valor. Isso com lastro no
   § 2º do art. 557 do Código de Processo Civil.